Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que foi recebida a decisão liminar de internação do Autor e, em dois dias, houve alta do paciente antes de se cumprir a decisão, pelo que houve perda do objeto da internação; a decisão não determinou que fosse imediatamente internado, mas que fosse inserido no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, com a máxima brevidade, fosse internado em leito em Unidade de Terapia Intensiva. Não houve agravo da decisão.
2. Antes da decisão, o Autor nem sequer havia sido inserido na lista de internação em UTI, pelo que não se constata mora ou omissão do poder público.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada; conforme se verifica na inicial, o autor deu entrada na emergência do hospital da rede privada, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI; assim, não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção do autor na lista de espera. Deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, efetivamente cumprida. Ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1646910, 1618344 e 1391697.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995, suspensa a exigibilidade de ambos, em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n.o 9.099/1995, art. 55 c/c CPC/2015, art. 98, § 3o. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.